Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714061-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIETA FERNANDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão ID 63395695 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIETA FERNANDES DE SOUSA, deferiu a tutela de urgência para cominar à ré, ora agravante, obrigação de fazer consistente em restabelecer a vigência e a cobertura do plano de saúde anteriormente contratado pela autora, com as mesmas condições de cobertura e preço. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, inc. I, do CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora